Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-71.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003226-71.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JHONATAN DE ALENCAR BARBOSA - CPF: 059.343.491-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELREM CRISTINA DE ALENCAR - CPF: 064.804.441-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, JULGANDO PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL E, NO REMANESCENTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 12 E 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
: EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA,
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
, NA MODALIDADE PROPRIAMENTE DITA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – 2.
MÉRITO:

CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE -
APREENSÃO DE 02 MUNIÇÕES CALIBRE .22, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – APLICABILIDADE EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO ESCORREITA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA; APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.

Em relação ao crime de ameaça,
c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade propriamente dita, em razão do extenso decurso temporal ocorrido entre o recebimento da denúncia e os dias atuais. Por corolário, declara-se a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. VI ambos do Código Penal.

2.

Não prospera o pedido de pedido de condenação do réu nas sanções do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, porquanto, a despeito de restar comprovadas a materialidade e a autoria do delito, cabível a incidência do princípio da insignificância, dada as circunstâncias fáticas e por se tratar de apreensão de ínfima quantidade de munições, dissociadas do armamento compatível.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ANTÔNIO JHONATAN DE ALENCAR BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença
de ID
165280245 proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal
n.º
0003226-71.2019.8.11.0064, na qual o réu
Antônio Jhonatan de Alencar Barbosa
foi

absolvido

da prática dos crimes previstos no
art. 147,
caput,
do Código Penal e nos arts. 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento
, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais de ID 165280250
, o
Parquet
requer
a condenação do recorrido nas sanções dos crimes previstos no art. 147 do CP e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, assim como nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP
, amparando o raciocínio nas declarações judiciais da vítima e na apreensão das munições no interior da residência daquele, cuja potencialidade lesiva ressaiu devidamente comprovada nos autos.

Em contrarrazões vistas no ID 165280253
,
a Defensoria Pública rechaça as pretensões ministeriais e, ao final, pugna pelo
desprovimento

do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 169251654, argui,
preliminarmente
e no tocante ao crime de ameaça, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade propriamente dita, opinando, no
mérito
, pelo
desprovimento do recurso da acusação
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença absolutória.

É o relatório. À d. revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE PROPRIAMENTE DITA]:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Especificadamente no tocante ao delito de ameaça, a d. Procuradoria Geral de Justiça requer seja declarada a extinção da punibilidade do recorrido, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

In casu
, o magistrado
a quo
julgou a pretensão acusatória improcedente, razão pela qual a contagem da prescrição se dá pela pena em abstrato.

Nesse viés, o
art. 147 do Código Penal prevê no tipo penal secundário a reprimenda máxima de
06 (seis) meses
de detenção, a qual atrai o prazo prescricional de
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inc. VI do Código Penal, a ser computado entre as causas interruptivas elencadas no art. 117 do Código Penal.

Com efeito, a
denúncia foi recebida em 29/10/2019
(ID
160275565 - Pág. 37 e ss.)
e, por não se tratar a r. sentença absolutória uma causa interruptiva da prescrição, conclui-se que
da aludida data até os dias atuais se passaram mais de 03 (três) anos
, a
evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTAT
AL
, na modalidade propriamente dita, para, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, VI todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrido
no que se refere ao
crime de ameaça
.

É como voto.

VOTO
[MÉRITO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Diante do exposto no capítulo anterior,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois, na parte remanescente,
a medida

é
tempestiva
, foi interposta por quem tinha
legitimidade
para fazê-la, e esta afigura-se
adequada
e
necessária
, fazendo-se presentes, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando ao fato sobejo, verte dos autos que
ANTÔNIO JHONATAN DE ALENCAR BARBOSA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos
nos arts. 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento
, pois, em
09/03/2019,
por volta das 18h30, na residência localizada na rua 07, quadra 03, no bairro Padre Lothar II, na cidade de Rondonópolis – MT,
possuía e mantinha sob a sua guarda arma de fogo

e munições

de uso permitido
, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da exordial acusatória que, na mencionada data, o recorrido visualizou a sua irmã e um amigo chegando na sua residência, instante em que tomou posse da arma de fogo e determinou que ambos deixassem o local, pois, do contrário, atiraria. Ato contínuo, o recorrido carregou a arma de fogo com as munições, porquanto o amigo intentou travar uma conversa, sem êxito.

Nesse contexto, a Polícia Militar procedeu à prisão em flagrante do recorrido e, nessa ocasião, apreendeu
dois cartuchos de calibre .22
e diversos chumbos para a recarga do cartucho.

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária julgou a exordial acusatória improcedente, sob o viés de que os elementos inquisitivos não ressaíram corroborados na fase judicial, a ensejar a aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Do pedido de condenação do réu nas sanções do art. 12 do Estatuto do Desarmamento:

No tocante à temática, malgrado o Ministério Público almeje a condenação do recorrido sob o viés de que se encontram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, vislumbra-se dos autos que a conduta se mostra materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância, razão pela qual
a pretensão não merece
prosperar.

Com efeito, a
materialidade do crime

ressai demonstrada por meio do termo de exibição e apreensão (ID
165280226 - Pág. 8), do relatório policial (ID 165280226 - Pág. 32) e do laudo pericial criminal (ID 165280226 - Pág. 51).

No tocante à
autoria delitiva
, não se olvida que o recorrido
confessou
tanto na fase inquisitiva (ID
165280226 - Pág. 19
) como na judicial (ID
165280244) que
possuía duas munições
intactas de calibre .22, desacompanhadas do respectivo armamento, sob a justificativa de que laborava em uma fazenda e naquele local fazia o uso de arma de fogo para a caça, de modo que esqueceu tais itens no seu bolso quando do retorno à cidade.

Nesse cenário, não há dúvidas de que houve a consumação do ilícito contido no art. 12,
caput
do Estatuto do Desarmamento, porquanto em sendo o crime de
perigo abstrato, não se exigem provas da probabilidade de ocorrência do risco e, ademais, revela-se desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples posse de acessórios ou munições, ainda que desacompanhados de arma de fogo.

Isso significa dizer que o delito de posse ilegal de munição de uso permitido, em sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato,
se exaure com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal
, não se exigindo o dolo específico ou o perigo concreto à coletividade.

Nada obstante ao exposto, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, reconhecem,
excepcionalmente
, na esteira de precedentes abertos pela Suprema Corte, a
atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis
[princípio da insignificância], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Ilustrativamente:

“[...] 1. Em recente julgado,
o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos em que
a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo
, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material
. (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017).

2.
A apreensão de
seis cápsulas
com munição, sendo cinco de calibre 22 e uma de calibre 38 desacompanhados de arma de fogo,
não se mostra relevante
, demonstrando, nos termos da mais nova orientação jurisprudencial adotada pelas Cortes Superiores, a
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado
(incolumidade pública), razão pela qual
deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica”
.
(HC n. 396.048/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 4/9/2018). — Destaquei.

Na hipótese, e diante do cenário jurisprudencial acima delineado, ainda que formalmente típica a apreensão de 02 (duas) munições calibre .32 e alguns ‘chumbinhos’ (sic),
deve prevalecer a conclusão de que tal situação não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado
, máxime diante da escusa apresentada pelo recorrido, no sentido de que esquecera os itens no bolso da sua calça quando deixara os limites da fazenda em que laborava e da ausência de qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar aqueles projéteis.

Em idêntico sentido, a d. Procuradoria Geral de Justiça pontuou que
“
em casos análogos aos dos autos, em que as nuances fáticas denotam a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, diante da apreensão de pequena quantidade de munição (dois cartuchos de calibre 22 e alguns chumbos para recarga), na residência do réu, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-las, as Cortes Superiores passaram a reconhecer, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de munições
”
(sic – ID 169251654 - Pág. 5)
.

Com efeito,
cabível
a manutenção dos termos da r. sentença absolutória, ainda que por meio da atipicidade material do fato, decorrente da aplicação do princípio da insignificância.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
arguida pela d. PGJ e
pronuncio a prescrição da pretensão punitiva estata
l
, na modalidade propriamente dita, para, com supedâneo art. 107, IV e art. 109, VI todos do Código Penal
extinguir a punibilidade
do recorrido exclusivamente no tocante ao
crime de ameaça
.

No mérito,
conheço parcialmente
o recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, nessa parte,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença absolutória proferida
d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal
n.º
0003226-71.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023